Tribunal: TJBA
Processo: 0309624-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309624-31.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB:BA1082-S), MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA (OAB:BA67571-A), GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO (OAB:BA73722-A) APELADO: DEIZE CELESTE CASTRO RIOS DOS SANTOS Advogado(s): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB:BA28150-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAR. A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISPORIA SOBRE OS JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS É OBSCURA OU INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO LEASING E À INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo sentença de procedência em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil, na qual foram revistas cláusulas relativas a encargos financeiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de que o contrato de arrendamento mercantil não contempla juros remuneratórios nos moldes dos contratos de financiamento, inexistindo capitalização; e não se manifestar expressamente sobre precedente do STJ invocado pela parte embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza do contrato de arrendamento mercantil, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e analisou os encargos financeiros, inclusive quanto à ausência de cláusula clara de capitalização. 5. A decisão enfrentou a controvérsia devolvida no agravo interno, concluindo pela possibilidade de revisão contratual diante da ausência de informação adequada sobre taxas e encargos. 6. A inexistência de menção literal ao precedente indicado não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou julgados citados, desde que apresente fundamentação suficiente. 7. Verifica-se mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0309624-31.2013.8.05.0001; Embargante: Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil; Embargada: Deize Celeste Castro Rios dos Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator